Tribunal: TJSP
Processo: 2259529-10.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR – Sentença procedente transitada em julgado – Informação do réu quanto à transformação das ações em escriturais e negociação delas – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS – Cabimento.
Explicitada a impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada na sentença é cabível a conversão

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR – Sentença procedente transitada em julgado – Informação do réu quanto à transformação das ações em escriturais e negociação delas – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS – Cabimento.
Explicitada a impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada na sentença é cabível a conversão em perdas e danos.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259529-10.2015.8.26.0000
Registro: 2020.0000502028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259529-10.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ALFREDO GEBRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259529-10.2015.8.26.0000
2
39a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Agravante: TELEFONICA BRASIL S/A
Agravado: ALFREDO GEBRIN
MM Juíza de Direito: Dra CRISTINA INOKUTI
Voto no 27210
TELEFONIA AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE
TÍTULOS AO PORTADOR Sentença procedente transitada em
julgado Informação do réu quanto à transformação das ações em
escriturais e negociação delas
IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
CONVOLAÇÃO EM
PERDAS E DANOS Cabimento.
Explicitada a impossibilidade de cumprimento da obrigação
determinada na sentença é cabível a conversão em perdas e danos.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Telefonica Brasil S/A, nos autos do cumprimento de sentença,
decorrente de ação declaratória, c.c. obrigação de fazer, fundada em
prestação de serviços, movida por Alfredo Gebrin, impugnando a decisão
reproduzida a fls. 52, que ostenta o seguinte teor:
“O título executivo condenou a ré a substituir os títulos do
autor em 15 dias.
Sucede que, após o trânsito em julgado da sentença, a ré se
manifesta nos autos e informa que as ações se tornaram escriturais e
que foram transferidas para o Banco Bradesco.
Observa-se que a Lei 8021/90 alterou a redação do art. 20 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259529-10.2015.8.26.0000
3
Lei 6404/76, e nesse sentido, transformaram-se em nominativas as
ações ao portador.
O comunicado da Telefônica às fls 14 cientifica o autor sobre
a possibilidade de devolução das suas ações ao portador.
Assim, conclui-se que a ré não cumpriu o determinado no
título, e que não é mais possível cumprir a obrigação de fazer,
devendo-se convertê-la em perdas e danos.
As perdas e danos corresponderão ao valor das ações.
De acordo com o Banco Bradesco, as ações do autor foram
transferidas para a custódia da BM&F (antiga CBLC Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia) em 05/03/2008. O número de
ações e o respectivo extrato de movimentação estão às fls 167.
Oficie-se a BM&F para que informe todos os dados relativos
às referidas ações, incluindo o valor respectivo. Juntamente com o
ofício, encaminhe-se cópia desta decisão, da petição do Bradesco de
fls 165/166 e do extrato de fls 167.
Após, dê-se vista às partes.
Inconformada, a agravante sustenta que
cumpriu a obrigação, pois os títulos ao portador pertencentes ao autor foram
transformados em ações escriturais em 1990, sendo incabível o processamento e
condenação em perdas e danos, pois as ações foram desbloqueadas em
13/02/2008 e negociadas em 06/03/2008.
Inicialmente, esta Câmara declinou da
competência (fls. 334/337).
A Colenda 20a Câmara de Direito Privado
não conheceu do recurso e determinou a redistribuição dos autos às Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259529-10.2015.8.26.0000
4
Reservadas de Direito Empresarial (fls. 356/360), que atribuiu efeito suspensivo
ao recurso (fls. 365).
Em julgamento realizado pela 4a Câmara
de Direito Privado, reconheceu-se a competência da 2a e 3a Subseção de Direito
Privado, por se tratar de ação individual, não relacionada à ação coletiva (fls.
372/377).
Por meio da decisão monocrática de fls.
383/385, os autos foram submetidos à apreciação da Presidência de Direito
Privado, que determinou o encaminhamento dos autos à Câmara originária (fls.
387/388).
Recebidos os autos, ratificou-se o efeito
suspensivo e determinou-se a intimação do agravado para apresentar resposta.
A fls. 400/404 o agravado apresentou
contrarrazões.
É o relatório.

Cuidam os autos principais de ação de
anulação e substituição de título ao portador ajuizada por Alfredo Gebrin
contra Telefonica de São Paulo S/A, julgada procedente para declarar caducos
os títulos descritos na petição inicial, determinando que a ré providenciasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259529-10.2015.8.26.0000
5
substituição deles, no prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado (fls.
142/144).

O presente agravo de instrumento foi
interposto na vigência do CPC/73, que assim dispunha:
Art. 633. Se, no prazo fixado, o devedor não satisfizer a
obrigação, é lícito ao credor, nos próprios autos do processo,
requerer que ela seja executada à custa do devedor, ou haver perdas e
danos; caso em que ela se converte em indenização.
Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em
liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

O agravante não substituiu os títulos
reclamados no libelo inicial, apenas informando que as ações pertencentes ao
autor foram transformadas em escriturais e negociadas, o que contraria a coisa
julgada e impossibilita o seu cumprimento, inexistindo outro caminho processual
senão a liquidação de sentença para apuração das perdas e danos.

Nesse sentido, mutatis mutandis:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
JULGADA
PROCEDENTE

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
CONVERSÃO PARA PERDAS E DANOS

ADMISSIBILIDADE,
ANTE
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
POR
PARTE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259529-10.2015.8.26.0000
6
EXECUTADA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO. Diante da impossibilidade material de cumprimento da
obrigação, sem prejuízo da coisa julgada, deve ser a obrigação
convertida em perdas e danos, com fulcro nos artigos 499 do Novo
Código de Processo Civil sendo de rigor, portanto, a manutenção da
decisão agravada.”1
“EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) 4. No
caso em que não for possível o cumprimento da obrigação
consistente na entrega das ações, deverá a requerida efetuar o
pagamento em dinheiro, devendo a indenização ser calculada pelo
produto da quantidade de ações multiplicada pelo valor da sua
cotação na Bolsa de Valores vigente no dia do trânsito em julgado da
presente ação, com juros de mora desde a citação, conforme
julgamento de Recurso Especial em sede de Recurso Repetitivo. 5.
Negociadas as ações dos autores Ed Carlos Soares da Silva, Edson
de Brito, Francisco de Assis da Silva, Geane Aparecida Marques e
Gilmar Pinto de Oliveira após cisão parcial da Telesp em Telesp
Celular, ocorrida em janeiro de 1998, tem os mesmos direito à
indenização por eventuais perdas pelas dobras acionárias. Recurso
provido para julgar a ação parcialmente procedente.”2

Nada impede, contudo, que no curso da
liquidação a agravante comprove o desbloqueio e negociação das ações pelo
devedor, cabendo ao juízo avaliar as provas, pois os fatos modificativos,
impeditivos ou extintivos do direito do autor é ônus do réu.
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2176040-07.2017.8.26.0000 Rel. Des. Paulo Ayrosa J.
10/10/2017.
2 TJSP 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado Apelação no 0002822-02.2013.8.26.0100 Rel. Des. Felipe Ferreira J.
27/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259529-10.2015.8.26.0000
7
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, com observação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR